Tribunal: TJMT
Processo: 1010365-84.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010365-84.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DALVA PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 06.033.887/0001-09 (EMBARGANTE), BELA VISTA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.743.155/0001-22 (EMBARGANTE), SAO JORGE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.178/0001-92 (EMBARGANTE), VALE DO SOL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.339/0001-48 (EMBARGANTE), CARLOS GILBERTO PIERDONA - CPF: 306.514.769-68 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA WEGNER PIERDONA - CPF: 739.854.069-87 (EMBARGANTE), SIEGFRIED WEGNER - CPF: 468.342.149-68 (EMBARGANTE), CLEMIR SUELI SCOLARO WEGNER - CPF: 017.894.549-80 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), IVO VICENTINI - CPF: 151.443.809-72 (EMBARGADO), SILVIA MARINA DE SA PEREIRA VICENTINI - CPF: 004.128.209-43 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO -
RECURSO REJEITADO
.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.º
1010365-84.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
DALVA PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTROS (6 integrantes)
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Inconformados, os Embargantes manejam o vertente Recurso com o fim específico de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Asseveram que “
não houve a correta aplicação do artigo 95, incisos IV e V, da Lei 4.504/65
”.

Assim, requer o provimento dos Declaratórios, visando prequestionar o artigo citado.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de novembro de 2021.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021